Tribunal: TJSP
Processo: 2190416-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu dubiedade de decisão anterior e determinou nova intimação do executado para o pagamento do débito exequendo. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: decisão anterior viciada por ambiguidade. Configuração clara de risco de prejuízo para o agravado.

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu dubiedade de decisão anterior e determinou nova intimação do executado para o pagamento do débito exequendo. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: decisão anterior viciada por ambiguidade. Configuração clara de risco de prejuízo para o agravado. Circunstância que autoriza a devolução do prazo para o pagamento, "ex vi" dos artigos 139, inciso VI, e 282 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190416-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BONELLI
CARPES ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190416-27.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.110
VOTO No
: 17.110
AGRAVO No : 2190416-27.2019.8.26.0000
COMARCA
: CAMPINAS 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: BONELLI CARPES ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO : BANCO SANTADER (BRASIL) S.A.
JUIZ
: FABRICIO REALI ZIA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento de
Honorários Advocatícios. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que reconheceu dubiedade de decisão anterior e
determinou nova intimação do executado para o pagamento do
débito exequendo. INCONFORMISMO do exequente deduzido no
Recurso. EXAME: decisão anterior viciada por ambiguidade.
Configuração clara de risco de prejuízo para o agravado.
Circunstância que autoriza a devolução do prazo para o
pagamento, “ex vi” dos artigos 139, inciso VI, e 282 do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravante
moveu contra o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da fl.
251 dos autos principais.
Argumenta o exequente, ora agravante, em resumo,
que requereu a intimação do Banco réu, ora agravado, para o cumprimento da
sentença; o Banco foi intimado para o pagamento do débito exequendo
através de seu Advogado e deixou o prazo transcorrer “in albis”; requereu a
penhora de ativos do executado, ocasião em que ele compareceu nos autos,
representado por novo Advogado, requerendo a devolução do prazo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190416-27.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.110
pagamento, a pretexto de que não havia sido juntada a procuração de seu
Patrono; foi certificado que a procuração em nome do novo Patrono foi
remetida via malote a Instâncias Superiores e extraviada, impossibilitando a
juntada pelo exequente, notadamente ante a ausência de qualquer peça
processual por esse novo Patrono; apesar disso, o Juízo determinou a
anulação dos atos praticados a partir da fl. 148 e determinou novamente o
pagamento do débito; o executado foi intimado quanto à devolução do prazo
na pessoa do novo Advogado no dia 15 de junho de 2019, mas o prazo
novamente transcorreu em silêncio; após pedido do executado, foi devolvido
pela segunda vez o prazo para pagamento e eventual apresentação de
Impugnação; não há razão para nova devolução de prazo; essa decisão deve
ser reformada (fls. 1/15).

Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
173), o executado, ora agravado, apresentou contraminuta (fls. 176/187).
É o relatório.

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Arbitramento de
Honorários Advocatícios, ora em fase de cumprimento de sentença, que o
agravante moveu contra o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos.
Assiste razão ao executado ao apontar dubiedade na decisão que determinara
fosse intimado para pagamento voluntário, não ficando claro se a quinzena
decorreria da decisão de fl. 226 ou se haveria outro provimento estabelecendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190416-27.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.110
termo inicial.
Portanto, estabeleço, evitando-se nulidades futuras, que o prazo para
pagamento voluntário (fl. 226, último parágrafo) fluirá da intimação desta decisão.
Intime-se” (“sic”, fl. 251).
Malgrado o inconformismo do exequente, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, verifica-se que foi iniciada fase de
cumprimento da sentença, tendo sido inclusive efetuada pesquisa de bens via
Sistema Bacenjud, mas, ante a constatação de nulidade da intimação para
pagamento voluntário, foram declarados nulos os atos praticados desde a fl.
148, com determinação de debloqueio da quantia anteriormente constrita e de
nova intimação do executado para o pagamento do débito, nos seguintes
termos:
“Vistos.
À vista da petição do executado às fls. 189/193, de fato, os patronos do executado
não foram intimados para o pagamento de fl. 147, tampouco estavam cadastrados nos
autos para receber a publicação de fl. 148, razão pela qual declaro nulos os atos
praticados desde a fl. 148.
Dessa foram, proceda-se ao desbloqueio da quantia constrita às fls. 189/193, bem
como inclua-se a Dr. Krikor Kaysserlian - OAB/SP 26.797 (fl. 193) em todas as futuras
certidões de publicação dos atos processuais da presente execução. Anote-se.
Após, intime-se, novamente, o executado para o pagamento voluntário, nos termos
da decisão de fl. 147 (quantia que deverá ser atualizada e acrescida de juros de mora de
1% ao mês desde janeiro de 2019, fl. 3)”. (negritei e sublinhei, fl. 226).
Embora
as
razões
recursais
deduzidas
pelo
exequente, ora agravante, a leitura da decisão supra revela deveras certa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190416-27.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.110
dubiedade, porquanto permite inferir que, após a liberação do valor
bloqueado via Bacenjud, ainda seria proferida nova decisão com intimação
do executado para o pagamento, com base em memória de cálculo do débito
atualizado. Ressalta-se que essa decisão não foi objeto de Recurso.
Assim, considerando o evidente risco de prejuízo
para o executado ante a ambiguidade da r. decisão, tem-se como acertada a
decisão agravada que, a fim de se evitar nulidade no futuro, determinou nova
intimação do executado para o pagamento, fluindo o prazo no tocante a partir
da intimação dessa nova decisão (v. artigos 139, inciso VI, e 282 do Código
de Processo Civil).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2190051-70.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Relator(a): Oscild de Lima Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/10/2019
Data de publicação: 24/10/2019
Ementa:
CUMPRIMENTO
SENTENÇA/NECESSIDADE
INTIMAÇÃO
ADVOGADOS
Pretensão da agravante de que não haja republicação da decisão de fls. 146, pois a intenção
da agravada é apenas postergar o cumprimento da obrigação
Preliminar de não
conhecimento do recurso afastada - Atuais advogados da agravada que não constavam no
cadastro de partes do sistema de informações do Tribunal - Transcurso do prazo sem o devido
cumprimento - Devolução do prazo de seis meses que se mostra escorreita, sobretudo para que
se evite futura alegação de nulidade - Decisão mantida. Recurso desprovido.

2021579-09.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Manoel Ribeiro
Comarca: Olímpia
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/09/2019
Data de publicação: 12/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos c.c. cobrança indevida.
Cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que acolheu os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190416-27.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.110
de declaração opostos, mas não lhes conferiu efeito infringente. Alegação de nulidade
processual. Ausência de intimação do patrono do executado desde a prolação da sentença
exequenda. Nulidade reconhecida (art. 272, § 2o, e 280, ambos do CPC). Ato solene, cuja
forma é da essência do ato. Violação aos princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa, revelando-se evidente cerceamento de defesa (art. 5o, LIV e LV, da
CF). Vício insanável. Ausência de trânsito em julgado. Inexigibilidade da obrigação.
Cumprimento de sentença extinto. Devolução de prazo recursal que se impõe, a partir da
publicação da sentença. Recurso provido.
2165365-14.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/08/2019
Data de publicação: 30/08/2019
Ementa: Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de
sentença Justiça gratuita deferida com efeito "ex nunc" - Carta de intimação para pagamento
voluntário da dívida enviada a endereço errado e recebida por terceira desconhecida -
Existência de documento comprovando que o agravante jamais residiu no local - Nulidade
reconhecida, bem como de todos os atos processuais subsequentes - Devolução do prazo
previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, cabível, a contar da publicação deste
acórdão, restando prejudicadas as demais questões suscitadas no reclamo - Agravo provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora